Tribunal: TJMT
Processo: 1025168-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025168-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo; (ii) a legalidade do procedimento administrativo e das multas aplicadas; (iii) a proporcionalidade e razoabilidade dos valores das multas; e (iv) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o processo administrativo respeita o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a produção de prova oral quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

4. As decisões administrativas que resultaram nas multas aplicadas estão devidamente fundamentadas e respeitam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. As multas impostas pelo PROCON estão em consonância com as normas de defesa do consumidor e com as resoluções da ANEEL, observando os parâmetros do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observado o devido processo legal e fixadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, são válidas e não comportam revisão judicial quanto ao mérito administrativo, sendo devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 85, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1029343-49.2022.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível 10011584520188110007; TJ-MT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no 1025168- 12.2022.8.11.0041, movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante alega cerceamento de defesa
em razão do indeferimento do seu pedido de produção de prova oral/testemunha pelo juízo de primeiro grau e mantido na decisão agravada que
“poderia comprovar a
regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção e revisão do faturamento das Unidades Consumidoras objetos de reclamações pelos consumidores
.”

Aduz que embora tenha exposto defesa nos procedimentos administrativos realizados pelo PROCON/MT, foi violado os princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório, devendo ser declaradas nulas as decisões administrativas que aplicaram as multas por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Rediscute a legalidade das medidas executadas nas unidades consumidoras objeto de reclamações dos consumidores e ausência de ato ilícito.

Assevera que ocorreu
bis in idem
quanto aos honorários sucumbências, haja vista, que nas CDA’s em discussão há cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS no percentual de 10% aplicado sobre o valor executado, que deverá ser pago como verba honorária em favor da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e a decisão agravada manteve a condenação dos honorários advocatícios, fixados em desfavor da Energisa no percentual de 5% sobre o valor da causa, devendo ser afastada a condenação.

Pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença de primeiro grau. No mérito, requer o provimento do presente recurso com o reconhecimento da nulidade dos processos administrativos e das penalidades impostas. Subsidiariamente requer a redução do valor das penalidades impostas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 229534673).

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (Id. 238488657).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão em razão da ausência de qualquer ilegalidade quanto à aplicação das multas, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno não trouxe fatos novos que justificassem sua reconsideração. As alegações apresentadas pela agravante são essencialmente as mesmas já discutidas e rejeitadas no recurso de apelação. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, § 1o, estabelece que o agravo interno deve ser fundamentado em novos argumentos ou provas, o que não ocorreu na presente hipótese.

Quanto ao cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral (testemunhal) foi ponderado que a Energisa teve a oportunidade de apresentar as suas conclusões e provas em todas as fases do processo administrativo com a análise dos argumentos apresentados, e a falta de acolhimento das teses da agravante não configura cerceamento, mas sim o exercício do juízo de valor do julgador.

Além disso, as decisões administrativas que resultaram nas multas aplicadas à Energisa foram devidamente fundamentadas e respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa. O PROCON apresentou justificativas claras e consistentes para a manutenção das deliberações, conforme os procedimentos previstos na legislação pertinente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado a validade das decisões administrativas quando estas estão fundamentadas e observam os direitos dos consumidores.

As multas impostas pelo PROCON estão em consonância com as normas de defesa do consumidor e com as resoluções da ANEEL. A Energisa não comprovou judicialmente a regularidade de seus procedimentos, limitando-se a alegar a ausência de irregularidades no âmbito administrativo. Cabe ao Poder Judiciário analisar se as decisões administrativas foram proferidas em conformidade com a lei, o que restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO – CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
. 2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029343-49.2022.8.11.0041, Relatora Desa: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 -
O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral. 2- Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.
5 - A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.”

(TJ-MT 10011584520188110007 MT, Relatora Desa.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2021). (destaquei)

Ademais, trata-se de 04 (quatro) processos administrativos distintos em que foram aplicadas pelo Procon as seguintes multas:

Proc. administrativo no 51001001170038936 - valor da multa R$ 21.000,00;

Proc. administrativo no 51001001190005958 - valor da multa R$ 28.000,00;

Proc. administrativo no 51001002170024001 - valor da multa R$ 7.500,00;

Proc. administrativo no 51001001170032534 - valor da multa R$ 10.500,00.

No que tange aos parâmetros de fixação das multas aplicadas, em reanálise dos documentos, verifica-se que o Procon obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que a multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme
Código de Defesa do Consumidor
, art. 57.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC
0047686-91.2014.8.11.0041
, Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019). (destaquei)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Por fim quanto à impossibilidade da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais diante do recolhimento via FUNJUS, a agravante pretende que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão das CDA’s executadas já contemplarem o FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado.

Saliente-se que os embargos à execução é uma ação autônoma, razão pela qual a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

Desta forma, o fato das CDA’s contemplarem o FUNJUS nada influencia a condenação ao pagamento da verba sucumbencial nos presentes autos.

Se o recorrente visava discutir a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência na execução fiscal originária, devia ter incluído tal discussão em sua petição inicial, o que não ocorreu, sendo inviável a análise por este Juízo
ad quem
, em razão da inovação recursal da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024